Tribunal: TJBA
Processo: 0500191-67.2014.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500191-67.2014.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ

APELADO: CELESTE MARIA ELIAS CAVALCANTE DATTOLI

Advogado(s)
:
LUCAS CAVALCANTE ROCHA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Amargosa contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulada com Pedido de Tutela Antecipada, julgou procedente o pedido para anular o ato de convocação da autora ao cargo de Assistente Social e determinar sua nomeação e posse no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária, condenando o ente municipal ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A controvérsia decorre de convocação publicada exclusivamente em Diário Oficial mais de um ano e seis meses após a homologação do concurso, sem notificação pessoal da candidata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a publicação da convocação exclusivamente em Diário Oficial, após longo lapso temporal entre a homologação do concurso e o chamamento para posse, atende ao princípio da publicidade; (ii) estabelecer se, nessas circunstâncias, é necessária a notificação pessoal do candidato aprovado, sob pena de nulidade do ato convocatório e garantia do direito à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve observar os princípios do art. 37 da CF/1988, especialmente a publicidade e a razoabilidade, os quais exigem não apenas a formal divulgação do ato, mas a efetiva ciência do interessado.

A publicação exclusiva em Diário Oficial satisfaz a publicidade formal, mas não assegura publicidade efetiva quando há lapso temporal superior a um ano e seis meses entre a homologação do concurso (05/07/2012) e a convocação (03/01/2014).

A exigência de acompanhamento diário do Diário Oficial por período prolongado impõe ônus desproporcional ao candidato, violando o princípio da razoabilidade.

O longo intervalo entre os atos do certame altera o panorama fático e impõe à Administração o dever de adotar diligências adicionais aptas a garantir a ciência inequívoca do convocado.

A discricionariedade administrativa quanto ao momento da nomeação não autoriza a prática de ato convocatório que frustre o exercício do direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas.

A aprovação dentro do número de vagas gera direito subjetivo à nomeação quando demonstrado o interesse da Administração no provimento do cargo, condicionando-se seu exercício à ciência válida da convocação.

A ausência de notificação pessoal após longo lapso temporal configura vício no ato convocatório, contaminando a eliminação da candidata por não apresentação de documentos no prazo.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que viola os princípios da publicidade e da razoabilidade a convocação exclusivamente por Diário Oficial quando transcorrido considerável lapso temporal entre as etapas do certame, impondo-se a notificação pessoal.

A imposição de multa diária para cumprimento da obrigação de fazer e a condenação em honorários observam os arts. 85, §§ 3º, I, e 11, e 487, I, do CPC, constituindo medidas adequadas à efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 0500191-67.2014.8.05.0006
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE AMARGOSA
e como A
pelada
CELESTE MARIA ELIAS CAVALCANTE DATTOLI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S